Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRAÇÃO MUSICAL. FALTA DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO. BRIGAS GENERALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Foram interpostos recursos contra a sentença que condenou as requeridas à devolução aos autores do valor pago pelos ingressos da festa “Tardezinha Surreal” (R$ 198,00), e julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral.
2. Os autores adquiriram ingressos para a festa realizada pelas empresas requeridas, cujas atrações principais consistiam na apresentação de diversos cantores nacionais. Entretanto, segundo os requerentes, ocorreu superlotação no evento, o que, aliado à falta de organização e estrutura, principalmente de catracas para a entrada dos consumidores, culminou com brigas generalizadas, na entrada da festa e o atraso em 2 horas no acesso dos requerentes ao evento. Aduzem os recorrentes que só conseguiram entrar após o início da atração principal, além de terem sofrido lesões físicas oriundas das brigas e aglomeração excessiva de pessoas.
3. As empresas requeridas alegam não terem tido problemas técnicos durante o evento, tendo providenciado pontos de acesso suficientes ao número de ingressos vendidos (ID 16243072). As organizadoras juntaram também fotos do espetáculo, em momento anterior ao início das atrações (ID 16243073). Por fim, alegam não haver provas dos danos sofridos pelos requerentes, bem como inexistência de prejuízos, tendo em vista a entrada dos autores ao evento e a fruição da estrutura e espetáculos ofertados.
4. Embora a parte requerida tenha tentado demonstrar o fiel cumprimento dos serviços contratados, a matéria veiculada pelo Jornal Metrópoles, tratando da superlotação do evento (ID 16242928), em consonância com as dezenas de reclamações de consumidores constantes do perfil da mídia social dos organizadores (ID16242932), e os vídeos capturados, demonstrando grande quantidade de pessoas dispostas sem qualquer organização, em fila excessivamente longa para entrada na festa, após o início do show (ID 16242923 e seguintes), comprovam as afirmações da parte autora.
5. Verifica-se a desorganização do evento, com pessoas sendo empurradas e pressionadas em enormes filas do lado externo do evento, sem conseguirem acesso à festa, culminando em brigas generalizadas, sem que os seguranças conseguissem contornar a situação. Conclui-se, portanto, a falha na prestação dos serviços, que se mostraram inadequados aos fins que deles eram esperados pelos consumidores (art. 20, §2o, do CDC). Desse modo, devida a restituição do valor pago pelos ingressos.
6. Quanto ao dano moral, não restou demonstrada violação aos direitos de personalidade dos autores. Conquanto o recorrente tenha apresentado lesões em um dos braços, não se pode afirmar que tenham ocorrido enquanto estava na fila, consoante salientado pela r. sentença, não tendo, assim, se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, do CPC.
7. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. As partes arcarão com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, por equidade, pro rata, em face da sucumbência recíproca.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.